Tribunal: TJES
Processo: 5002622-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002622-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002622-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 1266009), que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1608/2012 de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID 1266012), o apelante sustentou: i) necessidade de manutenção da multa no patamar fixado administrativamente; ii) necessidade de reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a consequente condenação exclusiva da parte ex adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; ii) ser isento do pagamento das custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1332726), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002622-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, ALAN SAMPAIO CAMPOS - RJ148140-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1608/2012 de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Pois bem.

O presente recurso de apelação tem por objeto apenas o valor da multa aplicada pelo apelante.

Administrativamente a multa foi fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão do não comparecimento da apelada em audiência designada pelo apelante em virtude de reclamação aberta por consumidor.

Assim, entendo que o valor mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, o valor arbitrado na seara administrativa (R$ 23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Segue aresto:

O art. 20, V da Lei Estadual 9.974/2013 é expresso em conferir a isenção apenas em relação ao Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, não abrangendo o ente municipal.
(TJES, Classe: Apelação, 024140390600, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
MANTER INCÓLUME
a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Administrativamente a multa foi fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 2. Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão do não comparecimento da apelada em audiência designada pelo apelante em virtude de reclamação aberta por consumidor. 4. Assim, entendo que o valor mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. 5. Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. 6. Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.